Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-81.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005328-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), BRENNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 059.803.231-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição. Fragilidade do conjunto probatório. Autoria comprovada. Desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio. Diversidade de entorpecentes. Reconhecimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da lei n. 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Alteração de regime prisional inicial da pena. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de cinco anos e três meses de reclusão, bem como o pagamento de quinhentos e vinte e cinco dias-multa.

2. O apelante sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria delitiva, requerendo sua absolvição ou desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, protesta pelo reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, bem como a

alteração do regime de cumprimento inicial da reprimenda para aberto.

II.
Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (ii) saber se o acervo probatório permite a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para uso próprio; (iii) saber se estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006; e (iv) verificar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para aberto.

III.
Razões de decidir

4. A autoria do crime de tráfico de drogas está comprovada pelos depoimentos coerentes prestados pelos policiais, que são harmônicas com o conjunto probatório.

5. A diversidade de entorpecentes apreendidos, em conjunto com instrumentos utilizados comumente no fracionamento das substâncias em porções menores para posterior comercialização, torna inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para uso próprio.

6. A prática de novo crime de tráfico de drogas após os fatos narrados na denúncia, acarretando sua condenação criminal, revela a dedicação do apelante à atividade criminosa, impedindo-o de preencher os requisitos cumulativos previstos no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, tornando inviável o reconhecimento da minorante.

7. Diante da ausência de reconhecimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, a pena fixada pelo Juiz, ao proferir a sentença, manteve-se inalterada, assim como o regime inicial de cumprimento da reprimenda, o que torna inviável o pedido de alteração feito.

IV.
Dispositivo e teses

8. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O depoimento dos policiais, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação criminal. 2. A diversidade de drogas apreendidas, em conjunto com instrumentos tipicamente utilizados no fracionamento das substâncias ilícitas, demonstra a destinação comercial dos entorpecentes, tornando inviável a desclassificação do delito para posse de drogas para uso próprio. 3. A condenação ulterior pela prática do crime de tráfico de drogas demonstra a dedicação a atividades criminosas, obstando o reconhecimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006. 4. Mantendo-se a sentença proferida pelo Juiz, no tocante à pena e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, resta inviável o pedido de alteração do regime”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 156; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §2o, 33,
caput
e § 4o;

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, n. 3, 7 e 8; TJMT, Apelação Criminal n. 1010705-17.2020.8.11.0015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 18.2.2025;
TJMT, Apelação Criminal n. 1002244-76.2022.8.11.0018, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 9.5.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0000901-44.2018.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 31.1.2023;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Brenno Oliveira da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1005328-81.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante afirma que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria delitiva de forma inequívoca, requerendo, assim, sua absolvição ou a desclassificação do delito para o de posse de entorpecentes para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime prisional aberto (Id. 271203897).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 271203900).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 273119891), sintetizando a seguinte ementa:

“Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, imputando a pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 525 dias-multa –Inconformismo da defesa – A defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 114.346/2006. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e modificação para o regime aberto – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Impossibilidade de aplicação da minorante – Réu que se dedica a atividades criminosas- Manutenção do regime semiaberto- Pena superior a 04 anos – Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Como relatado, Brenno Oliveira da Silva foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante requer sua absolvição ou a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso, tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime prisional aberto (Id. 271203897).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 03 de agosto de 2020, às 22h30min, durante calamidade pública, Rua Cambaxirra, Bairro residencial Recanto do Salvador, nesta cidade, o denunciado Brenno Oliveira da Silva trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 4,60 g (quatro gramas e sessenta centigramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa de 163,01 g (cento e sessenta e três gramas e um centigrama), 01 (uma) porção de MDMA (metilenodioximetanfetamina – ecstasy), com massa de 6,33 g (seis gramas e trinta e três centigramas), e 16 (dezesseis) micro selos de substância análoga a LSD, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67955-01).

De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Recanto Salvador, quando receberam informações de transeuntes que noticiavam que, na rua Cambaxirra, um indivíduo, com as características de cor morena, alto e de bermuda preta, estava realizando o comércio de drogas. Diante das informações, os policiais se dirigiram ao local e avistaram o denunciado Brenno com as mesmas características. Diante da fundada suspeita, foi dada a ordem de parada, contudo, o denunciado ignorou e empreendeu fuga para o interior da sua residência. Em busca pessoal, foi encontrado no bolso do denunciado Brenno 01 (uma) porção de maconha e uma pequena quantidade em dinheiro.

Em busca domiciliar, foram encontrados, no quarto do denunciado, em cima da cama, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de MDMA, 16 (dezesseis) micro selos de substância análoga a LSD, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de maconha, 01 (um) prato e 01 (uma) colher com resquícios de cocaína, 01 (um) rolo de plástico filme e outra quantia em dinheiro. O denunciado disse aos policiais que tinha iniciado recentemente o tráfico de drogas.

No seu interrogatório, o denunciado permaneceu em silêncio.

Menos de dois meses depois desse fato, ele foi preso novamente pela prática de tráfico de drogas. Nesse novo evento, ele foi surpreendido em posse de grande quantidade de maconha (skunk), balança e dinheiro, em uma boate no bairro Recanto dos Pássaros (1004321- 54.2020.8.11.0042), indício de que o narcotráfico era o seu meio habitual de obtenção de renda.

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de grande quantidade de droga, de espécies diversas, fracionada e preparada em pequenas porções, aliados a localização dos objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial” (Id. 271202574).

A materialidade do crime de tráfico de drogas não foi objeto de impugnação pela defesa, razão pela qual deixo de adentrar nessa questão específica.

No tocante à autoria delitiva, a negativa apresentada pelo apelante mostra-se isolada, contraditória e incompatível com o robusto conjunto probatório reunido nos autos.

Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência n. 2020.181078 (Id. 271202568 – páginas 9/11), a equipe da Força Tática, durante patrulhamento no bairro Recanto Salvador, recebeu informações de transeuntes de que, na rua Cambaxirra, um indivíduo com as características descritas como “moreno, alto e de bermuda de cor preta”, estaria realizando o comércio de entorpecentes na região.

Os agentes se dirigiram ao local e, ao avistarem o suspeito com as características relatadas, determinaram sua parada; contudo, o apelante ignorou a ordem e empreendeu fuga até sua residência, sendo seguido pelos policiais que, ao chegarem ao imóvel, efetuaram sua detenção e, diante da fundada suspeita, procederam à busca pessoal, na presença de sua genitora, encontrando consigo uma pequena porção de substância análoga à maconha, além de certa quantidade em dinheiro.

Na sequência, os agentes realizaram a busca domiciliar, e, no interior do quarto do acusado, mais precisamente sobre sua cama, foram localizadas outras porções de entorpecentes e novas quantias em dinheiro.

Consta ainda do boletim que o próprio réu confessou aos agentes que havia iniciado recentemente na atividade de tráfico de drogas naquela região, informando ter adquirido aproximadamente 2 (dois) quilogramas de substância análoga à maconha de um indivíduo que dirigia um veículo modelo Cobalt, cor preta. Tal informação, segundo os autos, foi confirmada pela mãe do réu.

De acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 271202568 – página 17) e o Laudo Pericial n. 3.14.2020.67955-01 (Id. 271202577 – páginas 26/32), foram apreendidas: uma porção de substância análoga à cocaína, com massa total de 4,60g (quatro gramas e sessenta centigramas); uma porção de substância análoga à maconha, com massa total de 163,01g (cento e sessenta e três gramas e um centigrama); uma porção de substância análoga a metilenodioximetanfetamina – ecstasy, com massa total de 6,33g (seis gramas e trinta e três centigramas); duas balanças de precisão com resquícios de maconha; uma colher e um prato com resquícios de cocaína; além de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais) em espécie.

Em linhas gerais, os agentes públicos, quando ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram integralmente os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, bem como suas declarações colhidas na fase extrajudicial, detalhando como abordaram o acusado e como localizaram os entorpecentes no interior da residência.

Destaca-se que o policial Israel Xavier Girotto, em seu depoimento à autoridade judiciária, afirmou que a região em que ocorreu a prisão do apelante é conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes e por outros delitos, razão pela qual é alvo de rondas constantes. O agente também ratificou a confissão espontânea feita pelo apelante, tanto a ele quanto ao outro policial que o acompanhava na diligência, acerca de seu recente ingresso na atividade ilícita e da identidade de seu fornecedor.

Diante de tais elementos, resta evidente que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório, demonstrando verossimilhança com o contexto fático, o que robustece a imputação do delito de tráfico de drogas ao apelante.

Malgrado o réu alegue ter estado na companhia de um vizinho e reconheça a posse de aproximadamente 180g (cento e oitenta gramas) de maconha, afirmando ser dependente químico, não logrou apresentar qualquer prova idônea que corroborasse sua versão, conforme prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus que lhe incumbia e cuja aplicação em nada acarretaria violação do princípio da presunção da inocência.

De toda sorte, não obstante a defesa sustente genericamente a insuficiência do conjunto probatório, não apontou qualquer elemento concreto que pudesse afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais.

Portanto, considerando que os depoimentos dos policiais são uníssonos e em perfeita sintonia com o restante do acervo probatório, é possível concluir com segurança que tais relatos são idôneos para embasar a condenação do apelante,
conforme estabelece o
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Cumpre destacar, ainda, que a alegação do apelante de que os policiais militares não o avistaram efetivamente comercializando entorpecentes na região não é apta a descaracterizar o crime de tráfico de drogas
, uma vez que, conforme já delineado, restou comprovado que ele mantinha guardados em sua residência diversos tipos de entorpecentes, além de apetrechos comumente utilizados na preparação e no fracionamento das substâncias em porções menores destinadas à venda
.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a configuração do delito de tráfico de drogas, considerando-se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo.

Nessa perspectiva, é o entendimento desta Corte em casos similares:

“Os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, corroborados por provas materiais como dinheiro em espécie e drogas localizadas em diferentes pontos da residência dos réus, comprovam a materialidade e autoria do tráfico, afastando a alegação de insuficiência de provas.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, como guardar ou ter em depósito substância entorpecente para fins de comercialização” (TJMT, Apelação Criminal n. 1010705-17.2020.8.11.0015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.2.2025, Publicado no DJE 18.2.2025).

Dessarte, o conjunto probatório se revela sólido, seguro e harmônico, permitindo a formação de um juízo de certeza quanto à autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante, afastando qualquer pretensão absolutória.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, observo que o § 2o do referido diploma legal estabelece os critérios a serem analisados para sua configuração.

No caso concreto, a partir da análise do
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 271202568 – página 17) e do Laudo Pericial n. 3.14.2020.67955-01 (
Id. 271202577 – páginas 26/32), verifica-se que a diversidade das substâncias apreendidas - maconha, cocaína e ecstasy -, somada à presença de duas
balanças de precisão, um rolo de plástico filme, um prato de vidro e uma colher, ambos os objetos com resquícios de entorpecentes, além da quantia em dinheiro encontrada em espécie, demonstra, de forma inequívoca, a destinação comercial das drogas.

Ademais, ainda que o apelante afirme ser dependente químico, tal condição não afasta sua responsabilidade pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Nesse sentido, trago à baila o entendimento desta Corte em casos similares:

“8. O conjunto probatório afasta a tese de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, considerando a variedade e quantidade dos entorpecentes, o dinheiro apreendido, os petrechos típicos da traficância e o contexto da prisão em flagrante” (TJMT, Apelação Criminal n. 1002244-76.2022.8.11.0018, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9.5.2025, Publicado no DJE 9.5.2025).

Diante de todo o conjunto probatório, entendo que a conduta do apelante não comporta a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias dos autos evidenciam que as substâncias apreendidas tinham por finalidade a mercancia de entorpecentes.

Lado outro, quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, cumpre destacar que

o referido diploma legal exige
, de forma cumulativa, o preenchimento de quatro requisitos: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas e; (iv) não integrar organização criminosa. A ausência de qualquer desses elementos obsta a concessão da referida minorante penal.

No caso dos autos, conforme bem destacado pelo Magistrado na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se que, após os fatos narrados na denúncia, o apelante praticou novamente o crime de tráfico de drogas, resultando na sentença condenatória proferida na

Ação Penal n. 1004321-54.2020.8.11.0042, estando atualmente em trâmite o respectivo executivo de pena n. 2000708-72.2021.8.11.0042.

Assim, constata-se que o apelante, além de não possuir bons antecedentes, dedica-se a atividades criminosas, o que torna inviável a concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Nessa lógica, é firme a jurisprudência desta Corte em casos análogos:

“Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado, não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, ainda que não preste para considera-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa” (TJMT, Apelação Criminal n. 0000901-44.2018.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31.1.2023, Publicado no DJE 31.1.2023).

Dessarte, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais, notadamente em razão da demonstração de dedicação habitual à atividade criminosa, revela-se inviável a concessão da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao apelante.

Por fim, no que tange ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, entendo que o referido pleito é inviável, uma vez que não houve a desclassificação do crime de tráfico de drogas, tampouco a aplicação da minorante prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
mantendo-se inalterado o cálculo da pena realizado pelo Magistrado, bem como o regime prisional por ele fixado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025